Tribunal: TJMT
Processo: 1010302-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010302-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA - CNPJ: 01.856.731/0001-04 (AGRAVANTE), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (AGRAVADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO CREDOR – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – ADEQUAÇÃO DO VALOR AOS PARÂMETROS COISA JULGADA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUBMETE À PRECLUSÃO – RECURSO PROVIDO.

“Constitui matéria de ordem pública a adequação do quantum exequendo aos parâmetros da sentença, para se extirpar possíveis excessos, que são cognoscíveis ex officio, não se sujeitando, portanto, à preclusão.”

(N.U 1001929-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010302-54.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra no
Cumprimento de Sentença
n 0000406-78.1997.8.11.0055, promovido pelo BANCO DO BRASIL S.A., que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pelo Agravado/Credor e determinou a designação de datas e horários para realização do leilão judicial.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação, pois o
decisum
se “
limitou a afirmar que o transcurso do tempo era suficiente a impedir que os cálculos fossem impugnados
”, desconsiderando o fato de que “
a demora pela decisão não foi sequer ocasionada pela parte, mas sim pelo próprio sistema do Poder Judiciário
”.

Afirma que “
o Agravado vem apresentando os cálculos com base em índices totalmente diferentes e dissociados dos estabelecidos na sentença que formou a coisa julgada
”, haja vista que, além da incidência do IGPM como índice de correção monetária, em detrimento da fixada TR, “
não há em nenhuma decisão alteração para acrescer ao período de inadimplência os juros remuneratórios do período de normalidade
”, como vem fazendo a Instituição Financeira, tendo sido somente admitida apenas a incidência de juros de mora e multa.

Alga que “
a última atualização dos cálculos pelo Agravado trazida no processo se deu em 25/01/2022 (ID 74194521) e deste cálculo sequer o Agravante foi intimado
”, pois após tal cálculo “
sobreveio decisão que foi objeto de agravo de instrumento o qual suspendeu o leilão anteriormente já designado e determinou nova avaliação da área penhorada
”, tendo a Recorrente, depois da realização de tal avaliação, apresentado a impugnação aos cálculos na primeira oportunidade que teve de se manifestar.

Requer liminarmente, a suspensão dos leilões designados e, no mérito o provimento do recurso, com a reforma da decisão para “
admitir a impugnação aos cálculos, bem como determinar que o Agravado traga a planilha de débitos atualizadas, desde o período inicial até os dias atuais, em conformidade com a decisão judicial acobertada pela coisa julgada"
ou, alternativamente
, "determinar que os cálculos sejam feitos pela contadoria judicial conforme os padrões constantes do título executivo (cédula de crédito) e decisão judicial dos embargos à execução acobertada pela coisa julgada".

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 210591195).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 210998672).

Contrarrazões - Id.

213685684.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 17 de maio de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra no
Cumprimento de Sentença
n 0000406-78.1997.8.11.0055, promovido pelo BANCO DO BRASIL S.A., que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pelo Agravado/Credor e determinou a designação de datas e horários para realização do leilão judicial.

Segue, no ponto de interesse, o teor do
decisum
:

“
Quanto à impugnação aos valores, entendo que deve ser rejeitada, posto que já que transcorrido mais de dois anos dede o dia da apresentação do cálculo pela parte exequente"
.

Como se vê, a despeito da economia de palavras, é possível se inferir que a impugnação aos cálculos apresentada pela Agravante não foi conhecida, ao argumento de preclusão, considerando o longo lapso temporal transcorrido desde a juntada da planilha de cálculos pelo Banco exequente.

Anota-se que tal fato,
por si só, afasta a alegada preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, visto que a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação suscita, hipótese em tela.

Feita tal consideração, em que pese o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, este Sodalício possui entendimento no sentido de que constitui matéria de ordem pública a adequação do
quantum
exequendo aos parâmetros da sentença, para se extirpar possíveis excessos, que são cognoscíveis de ofício, não se sujeitando, portanto, à preclusão, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DO EXEQUENTE/AGRAVADO PARA APRESENTAR OS CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO, COM O ACRÉSCIMO DA MULTA DE 10% E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% PREVISTOS NO ARTIGO 523 DO CPC E INTIMAÇÃO DAS AGRAVANTES PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, EFETUE O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DEVIDO, SOB PENA DE PENHORA ON LINE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FIXADOS INICIALMENTE EM 0,99% DO PASSIVO RECUPERACIONAL – PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA A QUANTIA DE R$ 300.000,00 – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO - ADEQUAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO AOS PARÂMETROS DA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Administrador Judicial/exequente iniciou o cumprimento de sentença de seus honorários fixados inicialmente em 0,99% do passivo recuperacional, mas essa verba foi reduzida no provimento judicial de encerramento da recuperação judicial para a quantia de R$ 300.000,00 e, como não interpôs recurso e não há concessão de efeito suspensivo, tal valor deveria ser objeto do seu intento, o que impõe a adequação do valor exequendo aos parâmetros da sentença de encerramento da recuperação judicial. "(...)
Constitui matéria de ordem pública a adequação do quantum exequendo aos parâmetros da sentença,
para se extirpar possíveis excessos, que são cognoscíveis ex officio, não se sujeitando, portanto, à preclusão. (...)” (N.U 1001929-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023).

(N.U 1001784-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)
(destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL C/C DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES –REJEIÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXECUTADO – RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS UNILATERAIS DO EXEQUENTE – ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO QUANTUM E EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – ADEQUAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO AOS PARÂMETROS DA SENTENÇA LIQUIDANDA - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUBMETE À PRECLUSÃO -
DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES QUANTO AO VALOR CORRETO DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO – DEVER DO BANCO EXECUTADO PAGAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS DO EXPERT NOMEADO PELO JUÍZO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Constitui matéria de ordem pública a adequação do quantum exequendo aos parâmetros da sentença, para se extirpar possíveis excessos, que são cognoscíveis ex officio, não se sujeitando, portanto, à preclusão.
No entanto, não há como homologar, mediante presunção de realidade e correção, os cálculos unilateralmente apresentados pelo credor, devendo o juiz, antes disso, combater as eventuais chicanas do executado com os meios coercitivos que o art.297 do CPC/15 lhe confere. Na linha da jurisprudência dessa Corte, se há disparidade entre os cálculos apresentados por cada uma das partes, recomenda-se a remessa dos autos ao Contador do Juízo a fim de elucidar eventuais divergências entre os cálculos apresentadas pelas partes com o suprimento da controvérsia, orientado pelo julgado em liquidação (N.U 1000827-16.2020.8.11.0000). No entanto, no caso de não haver esse tipo de profissional auxiliar (contador judicial), deverá o executado impugnante arcar com os honorários periciais do expert da confiança do juízo, dentro de um lapso prefixado” (N.U 1001929-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023).
(destaquei)

Deveras, na espécie, os cálculos do valor atualizado da dívida apresentados pela Instituição Financeira encontram-se em aparente dissonância dos parâmetros determinadas pela coisa julgada, mormente pela incidência de juros remuneratórios, capitalizados mensalmente, previstos no período de normalidade, também no período de inadimplência, em cumulação com juros moratórios e multa, razão pela qual fora deferida a liminar em favor da Recorrente.

Com essas considerações, afasta a ocorrência de preclusão, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar que o Juízo
a quo
analise o mérito da impugnação aos cálculos apresentada pela Recorrente, facultando-lhe determinar a remessa dos autos à contadoria do Juízo para a apuração do
quantum
exequendo à luz da coisa julgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024